Tribunal: STF
Processo: RE 147455
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Previdenciario.
          Contribuição  Social sobre  a  remuneração paga  a avulsos,
autonomos e administradores.
          Lei 7.787/89, art. 3., I.
1.         O  Plenário   do  Supremo   Tribunal  Federal  declarou  a
inconstitucionalidade   das   expressões    "avulsos,   autonomos   e
administradores",  contidas no inc. I  do art. 3. da Lei n. 7.787, de
30.06.1989 (RREEs. NS. 166.772 e 164.812).
2.          Ficaram,   assim,    as   empresas     desobrigadas    do
recolhimento  da contribuição social sobre a remuneração paga a esses
trabalhadores.
3.         Observados os precedentes,  o R.E.  e conhecido e provido,
para o mesmo fim.